Tribunal: TJMT
Processo: 1123388-40.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1123388-40.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOSE BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: OS MESMOS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ATUAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. ART. 202, II, DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ÊXITO QUE NÃO AFASTA A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS ATÉ A REVOGAÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO ANTECIPADA E IMOTIVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 8.906/1994. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DISCUTIDOS. ART. 320 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO ADVOCATÍCIA DE MEIO, E NÃO DE RESULTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARBITRAMENTO COM BASE NA EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL, NO GRAU DE ZELO, NA NATUREZA DA CAUSA, NO TEMPO DE SERVIÇO E NA
COMPLEXIDADE DOS ATOS PRATICADOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA QUE NÃO CONSTITUI PARÂMETRO EXCLUSIVO.
QUANTUM ARBITRADO COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis recíprocas interpostas por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.775,00, acrescido de juros de mora pela Taxa Selic, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, em razão de serviços advocatícios prestados em ação de execução de título extrajudicial antes da rescisão unilateral do contrato pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o recurso do escritório de advocacia deve ser conhecido diante da alegação de ofensa à dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional por violação ao art. 1.022 do CPC; (
iii
) determinar se a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios foi atingida pela prescrição quinquenal; (
iv
) definir se a rescisão unilateral imotivada de contrato com cláusula de êxito autoriza o arbitramento de honorários proporcionais aos serviços prestados; (v) estabelecer se os termos de quitação apresentados pelo banco afastam a obrigação de remunerar o escritório; e (vi) determinar se o quantum arbitrado deve ser
reduzido, como pretende o banco, ou majorado, como pretende o escritório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais do escritório enfrentam os fundamentos da sentença e apresentam impugnação suficiente aos aspectos fático-jurídicos decididos, razão pela qual não há violação ao princípio da dialeticidade.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para embasar a decisão, inexistindo negativa de prestação jurisdicional quando os embargos de declaração buscam apenas rediscutir matéria já decidida.

A pretensão de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 25 da Lei nº 8.906/1994.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, o prazo prescricional tem início na data da revogação do mandato ou da cessação da relação contratual, pois nesse momento nasce a pretensão de exigir eventual remuneração proporcional pelos serviços prestados.

O protesto judicial ajuizado antes do decurso integral do prazo quinquenal interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, pois constitui meio formal de conservação e ressalva de direitos, sem exigência de processo contencioso, contraditório substancial ou reconhecimento da dívida pelo devedor.

A existência de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito não impede o arbitramento judicial de honorários proporcionais quando o contratante rescinde unilateralmente e sem justa causa a relação contratual antes do
resultado final
da demanda.

A revogação do mandato no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante em prejuízo do advogado.

A previsão contratual de remuneração durante a vigência do ajuste não afasta o direito ao arbitramento se o contrato não disciplina, de forma expressa e específica, a remuneração devida em caso de rescisão unilateral imotivada pelo contratante.

Os termos de quitação apresentados pelo banco possuem conteúdo genérico e não identificam as ações de execução, o valor, a espécie da dívida quitada e os honorários especificamente discutidos, motivo pelo qual não comprovam a quitação da verba pretendida.

A ausência de êxito final na demanda patrocinada não elimina o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados, pois a atividade advocatícia configura obrigação de meio, e não de resultado.

O valor atualizado da causa não deve ser utilizado como parâmetro exclusivo para o arbitramento de honorários contratuais, devendo prevalecer a análise da extensão da atuação profissional, do grau de zelo, da natureza e importância da causa, do tempo de serviço e da complexidade dos atos praticados.

O valor de R$ 5.775,00 remunera de forma razoável e proporcional os serviços efetivamente prestados pelo escritório, consistentes em medidas de impulsionamento da execução, atualização do débito, tentativa de localização de bens penhoráveis, requerimento de pesquisas patrimoniais e acompanhamento de manifestações incidentais, sem complexidade técnica acentuada.

A sucumbência deve ser mantida em desfavor do banco, pois o escritório obteve êxito quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, ainda que a condenação não tenha alcançado o montante originalmente pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado até a revogação do mandato. 2. A cláusula de êxito não transfere ao advogado o risco de não receber remuneração quando o próprio contratante interrompe, sem justa causa, a continuidade da atuação profissional antes do resultado da demanda. 3. O protesto judicial ajuizado antes do decurso do prazo quinquenal interrompe a prescrição da pretensão de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios. 4. A quitação genérica não comprova o pagamento de honorários advocatícios quando não identifica especificamente a dívida, o valor, a espécie da obrigação e os processos abrangidos. 5. A ausência de êxito final na demanda patrocinada não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços advocatícios prestados, pois a atuação do advogado constitui obrigação de meio. 6. O arbitramento dos honorários contratuais deve observar a extensão do trabalho prestado, o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo de serviço e a complexidade dos atos praticados, sem vinculação exclusiva ao valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º, 85, § 11, 389, parágrafo único, 726 a 729, 1.010, II, e 1.022, II; CC,
arts
. 202, II e parágrafo único, 320, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 8.906/1994,
arts
. 22, § 2º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
nº 1.224.190/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.06.2018,
DJe
20.06.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis

Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021,
DJe
15.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023,
DJe
10.03.2023; TJMT, N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2024,
DJe
12.06.2024; TJMT, N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024,
DJe
29.05.2024; TJMT, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2024,
DJe
30.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da
10
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A.

Na origem, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$ 5.775,00, acrescida de juros de mora pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, a contar da citação, e de correção monetária pelo IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, a parte recorrente, Banco Bradesco S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
es
:

Da negativa de prestação jurisdicional por violação ao artigo 1022, II, do CPC.

Da prescrição.

Mérito
Recursal
.

Da ação de arbitramento de honorários
.

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

Da
inaplicabilidade do artigo 22, §2º, do EOAB. Contrato com previsão expressa a respeito da forma de pagamento. Das regras de pagamento em diversas fases do processo.

Da
previsão contratual sobre a rescisão e expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Da ausência de análise da redação do termo de quitação
.

Da impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial.

Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Já e
m suas
razões recursais
,

a parte recorrente
, Galera Mari e Advogados Associados
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Pugna pela majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que seja estabelecido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que efetivamente atuou, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. Alternativamente, pleiteia que
os honorários sejam arbitrados com base nos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Recurso
de
Apelação de
Banco Bradesco S.A.
tempestivo e

custas
devidamente
recolhidas
.

Recurso de
Apelação de
Galera Mari e Advogados Associados
tempestivo e
custas devidamente recolhidas
.

O escritório de advocacia recorrido

Galera Mari e Advogados Associados
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

A instituição financeira Banco Bradesco S.A
.
apresent
ou
contrarrazões,
pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade

e, no mérito,
rebate as alegações da parte
A
pelante
,
defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
E BANCO
BRADESCO S.A.

APELADOS:
OS MESMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da
10
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A.

Na referida decisão, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$ 5.775,00, acrescida de juros de mora pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, a contar da citação, e de correção monetária pelo IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do arbitramento.

Além disso, foi imposta à instituição financeira a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Nas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos
iniciais ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado a título de honorários.

Por sua vez, o escritório apelante requer a majoração dos honorários fixados, defendendo que o percentual deve incidir entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que prestou serviços, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. De forma alternativa, pleiteia a majoração da verba honorária com base nos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Feito esse breve relatório, passo à análise pormenorizada das teses suscitadas nos recursos interpostos.

Da
s
razões recursais
preliminares
suscitadas
pel
o

recorrente
/recorrid
o

BANCO BRADESCO S.A
:

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar suscitada, tendo em vista que as razões recursais analisam, de forma detalhada, os aspectos fático-jurídicos abordados na sentença impugnada, não se tratando de mera reprodução da petição inicial ou da impugnação, conforme exigido pelo art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Da preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Da violação ao artigo 1.022, II, do CPC.

Em relação à suposta negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos contra a sentença
deveriam ter sido efetivamente julgados, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018).

Assim, não constatando a magistrada de origem nenhum dos vícios suscitados pelo Apelante, impõe-se a rejeição dos embargos opostos, por visarem tão somente à rediscussão da matéria.

Portanto, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Da prescrição.

O
Banco Bradesco S.A. sustenta, em preliminar de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 25 da Lei n. 8.906/94.

Argumenta que a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020, de modo que o prazo prescricional de cinco anos teria se encerrado em 19/11/2025, antes do ajuizamento da presente demanda.

Afirma, ainda, que as notificações judiciais promovidas pela sociedade autora não seriam aptas a interromper a prescrição, por se tratarem, segundo sustenta, de atos unilaterais, de natureza meramente certificatória, sem contraditório, sem constituição em mora e sem reconhecimento da dívida.

A prejudicial, contudo, não comporta acolhimento.

De início, não se controverte que a pretensão de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios submete-se ao prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 25 da Lei n. 8.906/94, norma especial que rege a matéria.

Também é certo que, na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, o termo inicial da prescrição corresponde ao momento da revogação do mandato ou da cessação da relação contratual, pois é a partir daí que nasce, para o advogado ou sociedade de advogados, a pretensão de exigir eventual remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

No caso concreto, todavia, verifica-se que, antes do transcurso integral do quinquênio contado da rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020, a parte autora ajuizou medidas judiciais de protesto com a finalidade de cientificar a instituição financeira acerca da preservação de sua pretensão creditória, circunstância expressamente considerada pela sentença para reconhecer a interrupção da prescrição, com fundamento no art. 202, II, do Código Civil.

Com efeito, o art. 202, II, do Código Civil prevê a interrupção da prescrição pelo protesto, não havendo, na literalidade do dispositivo, limitação dessa eficácia ao protesto cambial ou ao protesto de título executivo. Ao contrário, interpretado em conjunto com os
arts
. 726 a 729 do Código de Processo Civil, o protesto judicial, a notificação e a interpelação constituem instrumentos processuais destinados justamente à conservação e ressalva de direitos, servindo para evidenciar, de forma formal e inequívoca, que o titular da pretensão não permaneceu inerte.

Nessa perspectiva, não procede a alegação de que as notificações judiciais seriam incapazes de interromper o prazo prescricional apenas por possuírem natureza de jurisdição voluntária ou por não envolverem contraditório substancial. A norma do art. 202, II, do Código Civil não condiciona a interrupção da prescrição à instauração de processo contencioso, tampouco exige reconhecimento do débito pelo devedor.

Aliás, o reconhecimento do direito pelo devedor constitui hipótese distinta de interrupção prescricional, prevista no inciso VI do mesmo art. 202 do Código Civil, não podendo tal requisito ser indevidamente transportado para limitar a eficácia interruptiva do protesto judicial previsto no inciso II.

No caso, as medidas promovidas pela sociedade autora não configuraram mera comunicação informal ou ato genérico sem vinculação com a relação jurídica discutida. Ao revés, foram manejadas perante o Poder Judiciário, antes do encerramento do prazo quinquenal, com o objetivo específico de comunicar ao Banco Bradesco S.A. a intenção de preservar a pretensão de recebimento de honorários decorrentes dos serviços advocatícios prestados.

Assim, considerando que a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020 e que os protestos judiciais foram ajuizados e levados ao conhecimento da instituição financeira antes de 19/11/2025, deve ser reconhecida a interrupção válida da prescrição, com reinício da contagem do prazo na forma do parágrafo único do art. 202 do Código Civil.

Desse modo, rejeito a prejudicial de prescrição.

É como voto.

Das razões recursais meritórias
apresentadas
pela instituição financeira
Banco Bradesco S.A
.

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que tange
à
análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da
matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou na Aç
ão
de Execução de Título Extrajudicial, PJE
nº
0017652-07.2012.8.11.0041
, representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada
(ID nº
376106391
).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(
IDs

3
76110350
e seguintes)
, não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados. O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari
nas cartas de quitação
apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente
.

Isso porque
ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação” (ID nº
3
76110353
– págs. 1 a
9
)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e
16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma
, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

Noutro giro
, a cláusula
da
“
Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
(ID nº
376110350

–
pág
. 14 e
seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se
confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores
considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

Subsidiaria
mente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016)
. (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No tocante ao processo nº
0017652-07.2012.8.11.0041
, em trâmite perante a
1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, extrai-se do ID 376106391, págs. 1/160, que a atuação profissional, durante o período contratual, concentrou-se na adoção de providências destinadas à localização de bens penhoráveis dos executados e ao regular impulsionamento da marcha processual.

Nesta senda, e
xtrai-se dos autos que a atuação profissional não se restringiu ao ajuizamento da execução, abrangendo o acompanhamento continuado do feito desde 2012, a adoção e fiscalização dos atos necessários à citação dos executados, o acompanhamento de providências relacionadas à garantia do juízo e à identificação de bens, manifestações e impulsos processuais sucessivos, controle de intimações e determinações judiciais, atuação nos desdobramentos submetidos à instância superior e continuidade do patrocínio após o retorno dos autos à origem, além de atividades administrativas e internas inerentes à gestão da demanda e à recuperação do crédito
.

A atuação processual relevante, portanto, concentrou-se na adoção de medidas executivas típicas, voltadas à localização de patrimônio dos devedores, à atualização do crédito exequendo, ao requerimento de pesquisas patrimoniais e ao acompanhamento das manifestações incidentais apresentadas pela parte executada
, te
ndo havido movimentação processual relevante até cerca de 19/11/2020
, oportunidade em que foi rescindida a avença entabulada entre as partes.

Destarte, ainda que se tenha verificado a prática de atos processuais e administrativos nos referidos feitos, a atuação não se revestiu de complexidade técnica acentuada, tampouco demonstrou elevada densidade argumentativa, embora tenha perdurado no tempo por período estimado entre quatro e seis anos.

Assim sendo, ao proceder à fixação da verba honorária, deve o magistrado atentar-se aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para seu desempenho.

No presente caso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo –

R$ 5.775,00 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais)
–
revela-se compatível com os serviços efetivamente prestados
, remunerando-os de maneira justa e proporcional, em conformidade com os parâmetros fixados por esta egrégia 5ª Câmara de Direito Privado e por este Sodalício, conforme se depreende de precedentes jurisprudenciais, in
verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.
”

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
publicado
no DJE 12/06/2024)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO
ROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
”

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
publicado
no DJE 29/05/2024)

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS
– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.
”

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
publicado
no DJE 30/05/2024)

Ressalte-se, ademais, que o valor atualizado das causas não deve ser utilizado como parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de forma compatível com a complexidade e a relevância do trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono, devendo o magistrado pautar-se, sobretudo, pelos critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, conforme já exaustivamente delineado.

Outrossim, cumpre destacar que, nas demandas em que se discute o arbitramento de honorários advocatícios e em que o valor da causa se mostra elevado, a jurisprudência tem se orientado pela adoção de quantia equitativa, apta a remunerar de maneira justa e proporcional os serviços prestados pelo causídico, em observância ao princípio da razoabilidade.

Por fim, não prospera a alegação de sucumbência mínima por parte do réu, porquanto, embora a condenação não tenha alcançado o montante originalmente pleiteado pelo autor, este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento dos honorários, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida nos moldes estabelecidos pela sentença.

Das razões recursais da recorrente
Galera Mari e Advogados Associados
.

O recorrente
Galera Mari e Advogados Associados
busca a reforma do decisum, pleiteando a majoração do percentual de honorários arbitrado, sustentando que este deve ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas patrocinadas. Alternativamente, requer a fixação da verba honorária conforme os critérios previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, verifica-se que tais pretensões já foram devidamente enfrentadas no
item
2
.
2
.
da presente fundamentação,
razão pela qual não há que se falar em modificação do quantum arbitrado pelo juízo a quo, devendo ser mantida inalterada a verba honorária fixada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço dos recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se,
na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
deixo de proceder à majoração da verba honorária recursal, porquanto já fixada no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026